Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-96.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA PELA SÓCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 1.029 DO CC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CARACTERIZADOS. APURAÇÃO DE HAVERES E ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ACORDO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.